Tribunal: TJDFT
Processo: 0730615-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que reconheceu a prática de falta grave (fuga) e regrediu o regime de cumprimento de pena do sentenciado para o fechado, além de revogar 1/5 (um quinto) dos dias remidos até a data da falta, homologados ou não.

2. A prática de falta grave (fuga), sem justificativa plausível, no curso da execução penal, acarreta a regressão ao regime fechado, nos termos do art. 50, inc. II, c/c com o art. 118 e art. 57, todos da LEP.

3. Recurso conhecido e desprovido.